Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-40.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-40.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ESMERALDO JOSE DE ABREU

Advogado(s)
:
ISABELLE VICTORIA DA SILVA ANDRADE, BRAHIM IOSSEF NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROPRIEDADE RURAL. DEMORA SUPERIOR A QUATRO ANOS. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO D
A TAXA DE JUROS E
ÍNDICE DE CORREÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para ligação e extensão de rede elétrica em propriedade rural, com indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora superior a quatro anos para a efetivação do fornecimento de energia elétrica, com base em alegação de programa governamental e de dificuldades técnicas, afasta o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não comprovou o cumprimento dos prazos previstos nos arts. 32 e 34 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, alterada pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

4. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja mora injustificada caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A espera superior a quatro anos ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral, especialmente considerando a condição de idoso do consumidor.

6. O valor indenizatório de R$ 8.000,00, arbitrado na origem, é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. No caso, há necessidade de reformar-se o comando sentencial, de ofício, para corrigir
o dano moral
pela
SELIC deduzindo-se o IPCA
(
art. 406,
§1º
do CC),
desde a citação até o arbitramento e, após essa data, utiliza-se a SELIC
como índice único.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida, alterando-se, oficiosamente, o índice de correção monetária e taxa de juros da indenização por dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000120-40.2024.8.05.0198
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ESMERALDO JOSE DE ABREU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em desprover o recurso,
reformando, de ofício, a sentença, para alterar a correção do dano moral
pela
SELIC deduzindo-se o IPCA
(
art. 406,
§1º
do CC),
desde a citação até o arbitramento e, após essa data, utiliza-se a SELIC
como índice único
, nos termos do voto do relator.

JR19